Tribunal: TJES
Processo: 5001958-61.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Remoção
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001958-61.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: VENINA DE ALMEIDA LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCURSO DE REMOÇÃO. EDITAL. CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DA ANTIGUIDADE. INOVAÇÃO EDITALÍCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu parcialmente o feito sem resolução de mérito quanto ao pedido de lotação específica, por perda superveniente do objeto, e, no mérito remanescente, julgou procedente o pedido para declarar a ilegalidade do critério de classificação previsto no item 3.2 do Edital nº 01/2023, determinando a reclassificação da servidora com observância do critério de antiguidade, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 52/2015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o critério de classificação estabelecido em edital de concurso de remoção do magistério, que prioriza a categoria do cargo em detrimento do tempo de serviço, configura ilegalidade por contrariar a norma legal de regência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Lei Complementar Municipal que rege o magistério estabelece expressamente a antiguidade como critério prioritário para remoção, vinculando a atuação administrativa.
4.
O edital, ao criar preferência entre categorias funcionais independentemente do tempo de serviço, inova na ordem jurídica e subverte a hierarquia normativa.
5.
A Administração Pública, embora detenha discricionariedade para organizar certames, deve observar estritamente os limites impostos pela lei, não podendo contrariá-la por ato regulamentar.
6.
A justificativa baseada na especificidade da Educação Especial não legitima a criação de critério não previsto em lei.
7.
Não há reconhecimento de direito adquirido à lotação específica, pois a sentença limitou-se à reclassificação da servidora, afastando a alegação recursal nesse ponto.
8.
A jurisprudência veda a inovação editalícia que cria requisitos ou critérios não previstos na legislação, por violação ao princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1
0
.
O edital de concurso público ou de remoção não pode estabelecer critérios de classificação em desacordo com a lei de regência.
11
.
A criação de prioridade baseada em categoria funcional, sem previsão legal, configura extrapolação do poder regulamentar e viola o princípio da legalidade.
12
.
A discricionariedade administrativa não autoriza a inovação normativa contrária aos critérios legalmente fixados para movimentação de servidores.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal nº 52/2015, art. 41, § 2º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJMS, RNCv nº 0808666-41.2023.8.12.0001, Rel. Juiz Wagner Mansur Saad, j. 04.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5001958-61.2024.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: VENINA DE ALMEIDA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de lotação específica (por perda superveniente do objeto) e, no mérito remanescente, julgou
procedente
a pretensão autoral para declarar a ilegalidade do critério de classificação previsto no item 3.2 do Edital nº 01/2023, determinando que a municipalidade proceda à reclassificação da servidora Venina de Almeida Lopes, observando-se a antiguidade como critério primordial, nos termos do art. 41, § 2º, da Lei Complementar Municipal nº 52/2015.

Em suas razões recursais (evento 18891371), o Município apelante defende, em síntese: (i) a plena legalidade do critério estabelecido no edital, fundamentado na liberdade administrativa e na necessidade de adequação do serviço público às especificidades da Educação Especial; (ii) que a Lei Complementar nº 52/2015 não impede a adaptação de critérios segundo a demanda das unidades escolares; (iii) a inexistência de direito adquirido à vaga em escola específica, visto que a movimentação é condicionada ao interesse da rede de ensino. Requer a reforma integral do julgado para que a pretensão autoral seja julgada improcedente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise como segue.

Cinge-se a controvérsia em verificar se o critério de classificação adotado pelo Município de Cariacica no concurso de remoção do magistério para o ano letivo de 2024 (Edital nº 01/2023) padece de ilegalidade ao priorizar a categoria do cargo em detrimento do tempo de serviço no magistério municipal.

Compulsando os autos, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 17/2007, que rege o Estatuto do Magistério local, é taxativa ao estabelecer no seu art. 41, § 2º, os critérios para a movimentação por concurso de remoção, elencando em primeiro lugar o
"maior tempo de serviço no magistério da rede municipal de ensino de Cariacica"
. Ocorre que o Edital nº 01/2023 (evento 18891354), ao regulamentar o certame, estabeleceu no item 3.2 uma preferência para os professores da categoria "MaPEE" sobre os "MaPB1", independentemente do tempo de serviço. Tal disposição, como bem pontuado pelo juízo de origem, subverte a hierarquia normativa.

Embora a Administração Pública goze de discricionariedade para organizar seus certames, esta faculdade encontra limite intransponível na lei. Em que pese seja reconhecido como a “lei do concursos”, não se pode desconsiderar o fato de que o edital deve estrita obediência à norma legal de regência. Ao criar uma prioridade baseada na nomenclatura do cargo que acaba por anular o critério legal da antiguidade, a municipalidade extrapolou seu poder regulamentar, ferindo o princípio da legalidade.

Outrossim, não prospera o argumento de que a especificidade da Educação Especial autorizaria tal distinção sem amparo legal. Se a lei que rege a carreira não previu tal diferenciação na ordem de prioridade para remoção, não cabe ao administrador fazê-lo por via de edital. Quanto à alegação de ausência de direito adquirido à vaga específica, cabe ressaltar que a sentença reconheceu a perda de objeto quanto à lotação imediata da apelada na EMEF Ferdinando Santório, mantendo a procedência apenas quanto à obrigação de reclassificação. Não se extrai da sentença, portanto, o reconhecimento de “direito adquirido à vaga pleiteada”, razão pela qual também não se faz necessária a reforma quanto a este ponto.

Assim, a sentença objurgada deu o correto desfecho à lide, harmonizando-se com a jurisprudência que veda a inovação editalícia contrária à lei. Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SISTEMA DE COTAS RACIAIS EM UNIVERSIDADE PÚBLICA ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE ORIGEM ESCOLAR PÚBLICA. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1) remessa necessária da sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no vestibular da universidade estadual de mato grosso do sul (uems), pelo sistema de cotas raciais, mas que teve sua matrícula indeferida sob a justificativa de não ter cursado o ensino médio integralmente em escola pública.
O impetrante alegou ilegalidade

da exigência, por não estar prevista na Lei Estadual nº 2.605/2003
, que institui o sistema de cotas raciais na instituição. Após regularização do polo passivo, a sentença de concessão da segurança foi reiterada, sendo encaminhada ao tribunal em razão da remessa obrigatória. II. Questão em discussão 2) a questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que, com fundamento em edital, indeferiu a matrícula de candidato negro aprovado pelo sistema de cotas raciais por não ter cursado o ensino médio em escola pública, exigência não prevista na legislação que regulamenta a política de cotas da uems. III. Razões de decidir 3) a Lei Estadual nº 2.605/2003 estabelece o critério étnico-racial como único requisito para ingresso por cotas na uems, não condicionando o benefício à origem escolar pública do candidato. 4)
o edital

que impõe requisito adicional não previsto em Lei extrapola o poder regulamentar da administração, configurando violação ao princípio da legalidade previsto no art. 37,
caput
, da Constituição Federal.
5) o estatuto da igualdade racial (Lei nº 12.288/2010) orienta a formulação de ações afirmativas sem vinculação a critérios de renda ou origem escolar, sendo indevida qualquer limitação não prevista na legislação de regência. 6) a jurisprudência consolidada do TJMS reconhece a ilegalidade de restrições editalícias que condicionam o acesso às cotas raciais à origem escolar, por representarem inovação normativa indevida e afronta ao direito assegurado pela legislação estadual. lV. Dispositivo e tese 7) remessa necessária desprovida. Tese de julgamento: 1) a exigência de que candidatos negros tenham cursado integralmente o ensino médio em escola pública, para usufruírem de cotas raciais em universidade pública estadual, extrapola o poder regulamentar e afronta o princípio da legalidade. 2) o edital não pode criar condições restritivas ao acesso às cotas raciais que não estejam expressamente previstas na legislação que institui a política de ação afirmativa. 3) a Lei Estadual nº 2.605/2003 estabelece o critério racial como único requisito para o ingresso por cotas, sendo ilegal qualquer limitação baseada em origem escolar imposta por ato administrativo secundário.
(TJMS; RNCv 0808666-41.2023.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Wagner Mansur Saad; DJMS 04/03/2026; Pág. 112)

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença objurgada.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.